Tribunal: STF
Processo: AI 231658
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário trabalhista: cabimento:
o Enunc. 333 da Súm. do TST, quando aplicado com base em
jurisprudência da mesma Corte sobre tema constitucional - no caso,
prequestionado desde a Revista - não obsta ao RE que se interponha
para rediscuti-lo.
II. Vencimentos: reajuste: URP de abril e maio de 1988. Os
autores têm direito ao reajustes da remuneração correspondente a
abril e maio de 1988, segundo a sistemática do Dl. 2.335/87, pelos
dias transcorridos no mês de abril, até o advento do Dl. 2.425/88,
conforme decidido no julgamento plenário do RE 146.749, Moreira
Alves, 18.11.94. RE conhecido e provido para excluir a extensão aos
meses de junho e julho de 1988.